Tribunal: TJSP
Processo: 2316966-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença, com alegação de excesso de execução, após concordância do exequente. Apesar da concordância do exequente, houve redução do montante executado e instauração da litigiosidade. Honorários devidos. Aplicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que homologou os cálculos apresentados pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença, com alegação de excesso de execução, após concordância do exequente. Apesar da concordância do exequente, houve redução do montante executado e instauração da litigiosidade. Honorários devidos. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.